Tribunal: TJBA
Processo: 0309512-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309512-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES, ATILA ROCHA PEREIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ATILA ROCHA PEREIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REEXAME NECEASSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. REVISÃO DE LANÇAMENTOS SUBSTITUIÇÃO/ ANTECIPAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO FISCAL. APURAÇÃO DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO A MENOR LANÇAMENTO FISCAL DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO §4º, DO ARTIGO 150 DO CTN. DECADÊNCIA PARCIAL ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. AFERIÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO FISCAL ENSEJANDO DIVERGÊNCIA APURATÓRIA DO IMPOSTO DEVIDO, DECORRENTE DA ADOÇÃO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS INADEQUADAS, ENSEJANDO DEVIDO AJUSTE PELO FISCO, CONTUDO, IMPONDO NECESSÁRIA MODULAÇÃO DOS EXCESSOS FISCALIZATÓRIOS IDENTIFICADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL, A CONTA DE EVITAR EVASÃO DE RECEITA DECORRENTE DE PRÁTICAS ESCRITURAIS INADEQUADAS, DEFESO O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AFERIÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO E ESCRITURAÇÃO DE ICMS-DIFAL PARA EFEITO DE APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS QUE SE AFIGURA INSERIDA NOS LINDES OBJETIVOS DA DEMANDA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROVADA ADOÇÃO DOS PRECEITOS DE ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA NOS TERMOS DA NORMAS DE REGÊNCIA, CONSIDERADAS AS EVIDÊNCIAS PROBANTES, DEVENDO, CONTUDO, SER APLICADO O PERCENTUAL DE 2,05%, SOBRE O SOMATÓRIO DO ESTOQUE INICIAL MAIS AS ENTRADAS NO PERÍODO, PRÓPRIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA (COMERCIAL VAREJISTA DE SUPERMERCADO), NOS TERMOS DO INCISO I, DO § 1º, DO ART. 3º DA PORTARIA SEFAZ N.º 445 DE 10/08/1998. MULTA PENALIZATÓRIA. PERCENTUAL ADEQUADO, NÃO CONFISCATÓRIO E CONSTITUCIONAL, CONSOANTE PRECEDENTES DO STF. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE NESTE PARTICULAR.
REMESSAS NECESSÁRIA E VOLUNTÁRIA CONHECIDAS. APELO DO ESTADO IMPROVIDO. APELO DO CONTRIBUINTE EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA e
APELAÇÃO n.° 0309512-57.2016.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante/apelados/interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
LOJAS AMERICANAS S/A.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAS REMESSAS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça